Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-54.2025.8.11.0045
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001218-54.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0001-92 (RECORRENTE), IZADORA FIGUEIREDO SGUAREZI - CPF: 057.100.711-29 (ADVOGADO), TAVANES DOS SANTOS ALBUQUERQUE - CPF: 061.562.513-40 (RECORRIDO), MAIARA PEDO - CPF: 057.145.621-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA EM OBRAS. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA CONTRATADA PELO PODER PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
ENPA Engenharia e Parceria Ltda.
contra decisão monocrática que dera parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 3.000,00
, mantendo, no mais, a sentença que reconhecera sua responsabilidade civil por
acidente de trânsito ocorrido em trecho da rodovia MT-010
sob sua responsabilidade contratual de manutenção. O agravante sustenta o
não cabimento da decisão monocrática
, a
inexistência de responsabilidade civil
,
ausência de nexo causal
,
falta de comprovação dos danos materiais e morais
e, subsidiariamente, requer
redução do quantum indenizatório
e
exclusão dos danos materiais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se é cabível decisão monocrática proferida em sede de recurso inominado;
(ii) estabelecer se está caracterizado o nexo causal entre o acidente e a conduta da empresa responsável pela obra;
(iii) determinar se é devida a manutenção da condenação em danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é cabível quando fundada em jurisprudência consolidada, e sua posterior análise em Agravo Interno garante o reexame pelo órgão colegiado, em conformidade com os princípios da
celeridade, simplicidade e economia processual
.

A empresa contratada para execução e conservação de obras públicas
responde objetivamente pelos danos decorrentes da má prestação do serviço
, à luz do
art. 37, § 6o, da Constituição Federal
, e do
art. 927, parágrafo único, do Código Civil
.

O conjunto probatório — boletim de ocorrência e fotografias — demonstra
ausência de sinalização adequada
na rodovia em obras, fato que ensejou o capotamento do veículo do autor, configurando
nexo causal entre a conduta da empresa e o dano sofrido
.

Não comprovou o agravante excludente de responsabilidade, a teor do
art. 373, II, do CPC
, pois não trouxe prova capaz de afastar o dever de indenizar.

O valor fixado a título de
danos morais (R$ 3.000,00)
é proporcional e razoável, atendendo à dupla função
compensatória e pedagógica
, sem gerar enriquecimento ilícito da vítima.

A interposição de Agravo Interno sem fundamentos novos revela
caráter manifestamente protelatório
, ensejando a
multa de 3% sobre o valor atualizado da causa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível decisão monocrática em recurso inominado quando fundada em jurisprudência consolidada, garantido o reexame colegiado por meio de Agravo Interno.

A empresa responsável por obras públicas responde objetivamente por danos decorrentes da ausência de sinalização adequada em trechos sob sua responsabilidade.

A ausência de prova excludente de responsabilidade mantém hígido o dever de indenizar pelos danos materiais e morais comprovados.

A interposição de Agravo Interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa de até 3% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 927, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 0000984-80.2013.8.11.0087, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.04.2020.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pelo reclamado ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA em face da
decisão monocrática
(id. 315346396)
que
deu

parcial

provimento
ao recurso inominado por ela interposto para o fim
reduzir
o montante indenizatório a título de danos morais para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo quanto ao mais a sentença tal como prolatada.

Em razões recursais o reclamado, ora recorrente em sede de Agravo Interno, alega
o
não cabimento da decisão monocrática
, a inexistência de responsabilidade civil, ausência de conduta, nexo causal e comprovação do dano. Ao final, pugna a total reforma da decisão monocrática e da sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e a exclusão da condenação em danos materiais.

Em contrarrazões, o recorrido, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente,
rejeito
a alegação de não cabimento da decisão monocrática.

Com efeito, embora o recurso inominado não tenha sido submetido ao julgamento colegiado, não se verifica prejuízo ao agravante, pois com a submissão do agravo interno ao órgão colegiado será oportunizada uma nova análise dos autos, em observância aos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual.

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório.

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão monocrática prolatada no
id. 315346396
, a qual não registra fundamento que embase a sua modificação.

Consta na petição inicial que o reclamante sofreu acidente de trânsito na MT-010, em trecho sob responsabilidade da ré, por falta de sinalização adequada durante obras de recuperação da via. Aduz que o veículo de sua propriedade capotou no local, ocasionando sua perda total, além de despesas com guincho.

Em contestação o Reclamado sustentou a inexistência do nexo de causalidade, sendo culpa exclusiva da vítima o acidente narrado. Em sede de Agravo Interno invoca a ausência de provas acerca da extensão da perda total do veículo, ao argumento de inexistência de laudo, orçamento por profissional qualificado da área que confirme a extensão do dano material. Repisa a ausência de nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar, diante das 35 (trinta e cinco) fotografias com data e horário, juntadas na contestação. Aduz a inexistência de vídeo do acidente, bem como o boletim de ocorrência não faz menção específica acerca da existência ou inexistência de sinalização.

O agravado sustentou em impugnação que nas imagens juntadas pela defesa, verifica-se que a pista já está na fase de aplicação de piche, enquanto o acidente ocorreu, em uma pista de pedras e cascalho. Discorre que as imagens juntadas pela defesa são do período diurno, enquanto os prepostos estão trabalhando, entretanto, o acidente ocorreu no
período noturno
do dia
20/11/2024 (id. 303982374)
.

No caso dos autos, vê-se que a parte reclamante juntou documentos que corroboram com as suas alegações, vez que demonstrou fartamente o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a
responsabilidade do demandado
.
Logo, o nexo de causalidade está demonstrado nas fotos e boletim de ocorrência (id. 303982374 / 303982377.
Nesse sentido, as provas produzidas apontam para a veracidade das alegações da peça inaugural e, consequentemente, para a imputação de culpa ao reclamado
(id. 303982377).

Assim, como o demandado não se desincumbiu do ônus probatório que lhes competia, ex vi do art. 373, II, do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade, correta a sentença ao condená-la ao pagamento de danos materiais e morais.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
CAPOTAMENTO EM RODOVIA EM OBRAS – MATERIAL GRANULADO NA PISTA E AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO
– NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO - ACIDENTE GRAVE - LESÕES DEFINITIVAS – CULPA DA RÉ EVIDENCIADA – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES, MORAIS E ESTÉTICOS CABÍVEIS – ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DE SEGURO DPVAT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovados os gastos com o tratamento médico, a perda total do automóvel, cabem as reparações correspondentes.

Evidenciado que, em razão do acidente, a autora teve que ficar em repouso por três meses e nesse período não recebeu salário, deve ser ressarcida pelo que perdeu, abatido o auxílio-doença.

Se a lesão grave sofrida a impediu de exercer suas funções por mais de noventa dias, impõe-se a indenização por danos morais ante a flagrante violação a atributo da personalidade - a integridade física.

E a cicatriz profunda estampada no rosto da autora gera à ré a responsabilidade de arcar com os danos estéticos.

Não comporta alteração o valor da reparação fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e a jurisprudência.

Os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ), e aplica-se a correção monetária desde o dia do arbitramento (Súm. n. 362 do STJ).

(N.U 0000984-80.2013.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 23/04/2020, Publicado no DJE 23/04/2020)
grifei

Ademais, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra respaldo na jurisprudência dominante, considerando a responsabilidade objetiva da reclamada, conforme art. 37, §6o da CF e art. 927, parágrafo único do Código Civil.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

O entendimento vertido na
decisão monocrática
ora recorrida não comporta modificação, eis que se mostra em concordância tanto com a prova dos autos, quanto com o entendimento jurisprudencial, tal como consta da
predita decisão monocrática
.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, o agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025